Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1012497-85.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 21817096):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – RAZOABILIDADE – VALOR MAJORADO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.
Mantida a forma equitativa para fixação dos honorários advocatícios, é o caso de majorar o valor dada a natureza e a importância da causa.” (AI 1012497-85.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 28035492).
Alega violação aos artigos 489, I e 1.022, I, do CPC e divergência jurisprudencial, uma vez que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor atribuído à causa.
Recurso tempestivo (ID 32477018).
Contrarrazões (ID 36481470).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, I e 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, I e 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado apresenta contradição, visto que a Câmara julgadora consignou a inexistência de proveito econômico no incidente de impugnação à relação de credores, sendo que o impugnante objetiva a exclusão do seu crédito dos efeitos da recuperação judicial e busca a majoração do crédito arrolado na lista de credores quirografários.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A impugnação foi rejeitada e o impugnante condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
A controvérsia está em saber se correta a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios com base no § 8o, do art. 85 e não no § 2o, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com efeito, é inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito que foi julgada improcedente, motivo pelo qual, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência.
Contudo, na hipótese em que o incidente foi julgado improcedente, sem proveito econômico ou condenação, deve incidir à espécie o disposto no § 8o, do artigo 85, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, observado os parâmetros dos incisos do § 2o.(...)
Veja-se que a pretensão do impugnante era excluir da recuperação judicial o crédito de R$ 4.349.556,77 (quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos) e majorar o crédito quirografário para R$ 1.939.778,29 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), de modo que, caso aplicado o percentual de 20%, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, importaria no montante superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a título de honorários de sucumbência, valor que se mostra desarrazoado e desproporcional à natureza acessória da causa e o montante do crédito impugnado.
Realça-se que a discussão maior se volta à classificação do crédito, porquanto no caso, o banco impugnante entende se tratar de crédito que não se sujeita a recuperação judicial, e não ao seu montante.
Contudo, embora mantido o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, vale dizer, a regra da equidade estabelecida no § 8o, do art. 85, do CPC, por certo o valor fixado pelo Juízo singular não revela remuneração adequada aos patronos da recuperanda, em particular a natureza e importância da causa.
Assim, observado tanto a regra da equidade estabelecida no § 8o, do art. 85, do CPC, quanto os critérios referidos no § 2o, majora-se a verba honorários, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (ID 21817097)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, I e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente defende a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com a regra contida no artigo 85, §2o, CPC, ou seja, por porcentagem sobre o valor atribuído à causa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Assim, observado tanto a regra da equidade estabelecida no § 8o, do art. 85, do CPC, quanto os critérios referidos no § 2o, majora-se a verba honorários, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (ID 21817097)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI